Tribunal: TJDFT
Processo: 0700695-44.2024.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700695-44.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLEICE DA SILVA LEITE APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Gleice da Silva Leite (ID no 71287830) contra a sentença da Vara Cível do Recanto das Emas (ID no 71287828) que, em ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais, julgou extinto o processo sem resolução do mérito por indeferimento da petição inicial (CPC, art. 330, IV; art. 485, I). 2. Diante da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais, sem honorários advocatícios. 3. A apelante não providenciou o preparo, mas pediu a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 4. Na análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, foi intimada para apresentar documentos que comprovassem a necessidade de concessão da gratuidade de justiça (ID no 71748360). 5. Resposta no ID no 71970937 e seguintes. 6. A apelante anexou apenas as telas referentes à isenção da declaração do imposto de renda, oportunidade em que destacou que possui emprego formal, mas não apresentou cópias da carteira de trabalho ou dos contracheques, tampouco os extratos bancários recentes. 7. Por isso, concedo o prazo adicional e improrrogável de 48h para que a apelante apresente cópia da carteira de trabalho; os últimos contracheques; os extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; comprovantes de despesas atualizados e outros documentos que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento. 8. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 9. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 21 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO